Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731720-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLISON FERREIRA SILVA IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCUS VINICIUS DA SILVA MOREIRA em favor de WELLISON FERREIRA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0710041-24.2025.8.07.0006, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Liminar indeferida (Id 74716817). Informações prestadas (Id 74941411). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nessa parte, pela denegação da ordem (Id 75544505). Processo julgado em 02/10/2025 (Id 76945588). Recurso ordinário interposto (Id 77265072). Decisão proferida pelo STJ dando provimento ao recurso (Id 77574752). É o breve relatório. Tendo em vista que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça dando provimento ao recurso em habeas corpus substituindo a prisão preventiva do paciente, expeça-se Ofício à Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF para ciência e cumprimento. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR